Tribunal: TJMT
Processo: 1013203-20.2025.8.11.0045
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013203-20.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DANILO NEVES DA SILVA - CPF: 018.980.971-00 (RECORRENTE), LUIZ GUSTAVO GIARETTA - CPF: 946.110.921-00 (ADVOGADO), EVANDRO SILVA FERREIRA - CPF: 945.008.941-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. REDUÇÃO UNILATERAL DE LIMITE SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que condenou instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais em razão da redução unilateral do limite de cartão de crédito sem prévia comunicação ao consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a redução unilateral do limite de crédito sem comunicação prévia caracteriza falha na prestação do serviço; e (ii) estabelecer se a recusa de compra decorrente da medida configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira pode revisar limites de crédito, desde que observe os deveres de informação, boa-fé e transparência.

4.

O recorrente não comprovou a prévia comunicação ao consumidor acerca da redução do limite, em desacordo com o art. 10, §1º, I, da Resolução BACEN nº 96/2021.

5.

A recusa de compra em estabelecimento comercial, decorrente da redução abrupta e não informada do limite do cartão, ultrapassa mero dissabor e configura dano moral indenizável.

6.

O valor fixado a título de danos morais mostra-se proporcional e compatível com os parâmetros jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A redução unilateral do limite de cartão de crédito exige prévia comunicação ao consumidor. 2. A ausência de informação prévia caracteriza falha na prestação do serviço bancário. 3. A recusa de compra em razão da redução inesperada do limite configura dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1013203-20.2025.8.11.0045

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizados Especiais de Lucas do Rio Verde

Recorrente(s):

Banco Bradesco S/A

Recorrido(s):

Danilo Neves da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 03/06/2026 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, opino pela
PARCIAL

PROCEDÊNCIA
do pedido da Reclamante para;

a) CONDENAR a parte Requerida a pagar a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por DANOS MORAIS, título de indenização por DANOS MORAIS
, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, já englobando a correção monetária
.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.”

No recurso, o reclamado sustenta inexistência de ato ilícito, reiterando que a redução do limite decorreu de legítima análise interna de risco, inexistindo direito adquirido à manutenção do crédito disponibilizado. Alega ausência de falha na prestação do serviço e inexistência de dano moral indenizável.

Na petição inicial, o autor narra que possuía cartão de crédito Visa Infinite mantido junto à instituição requerida, cujo limite era de aproximadamente R$ 55.000,00, sendo surpreendido, em 25/09/2024, com a recusa de compra no valor de R$ 30,00, ocasião em que constatou que o limite havia sido reduzido unilateralmente para R$ 30.000,00, sem qualquer comunicação prévia do banco.

Pois bem. Ainda que a instituição financeira possua discricionariedade na concessão e manutenção de crédito, tal prerrogativa deve ser exercida em observância aos deveres de boa-fé objetiva, transparência e informação, especialmente em se tratando de relação de consumo.

A Resolução nº 96/2021 do Banco Central do Brasil, em seu art. 10, §1º, inciso I, estabelece expressamente o dever de comunicação prévia ao consumidor acerca da redução do limite de crédito.

No caso concreto, embora o banco sustente que a medida decorreu de análise interna de risco e renda do consumidor, não produziu qualquer prova efetiva de que tenha realizado comunicação prévia idônea ao autor, seja por e-mail, SMS, aplicativo, ligação telefônica ou qualquer outro meio apto a demonstrar ciência inequívoca da alteração contratual.

Ao contrário, os documentos juntados aos autos evidenciam que o autor somente tomou conhecimento da redução após tentativa frustrada de utilização do cartão de crédito em estabelecimento comercial, quando houve recusa da transação no valor de R$ 30,00.

Consta, ainda, demonstrativo do limite reduzido para R$ 30.000,00, com saldo disponível negativo de R$ 14.042,93, evidenciando o impacto imediato da alteração unilateral promovida pela instituição financeira.

Assim, embora inexista direito adquirido à manutenção permanente do limite anteriormente concedido, a alteração abrupta e sem prévia comunicação caracteriza falha na prestação do serviço, por violação ao dever de informação e aos princípios da boa-fé e transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor.

O dano moral igualmente resta configurado, pois a situação experimentada pelo autor extrapola o mero dissabor cotidiano.

A recusa inesperada do cartão em estabelecimento comercial, somada à ausência de qualquer aviso prévio acerca da expressiva redução do limite de crédito, configura situação apta a gerar constrangimento, insegurança e legítima frustração ao consumidor.

A propósito:

EMENTA RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO.
REDUÇÃO DE LIMITE SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA . FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Propósito recursal para reforma para condenar o recorrido a indenizar a título de danos morais no montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais). Recorrente que alega que buscou efetuar compras no comércio e teve a venda rejeitada. Argumenta que buscou o recorrido e foi informada que seu limite havia sido reduzido de R$ 5 .010,00 para R$ 3.100,00, sem qualquer aviso. Recorrido que alega notificação por SMS, sem provas.
A redução de limite de crédito, sem a prévia comunicação do titular, constitui defeito na prestação do serviço, por falha no dever de informação ( CDC, art . 6º, III e 31). Comprovado o defeito de prestação do serviço, pela redução injustificada e abusiva do limite do cartão de crédito, sem a devida notificação prévia do consumidor, presume-se a ocorrência do dano moral in re ipsa.
( CDC, art. 14) . Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar o recorrido a indenizar a recorrente em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

(TJ-MT - RI: 10145677220198110001 MT, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 01/10/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 03/10/2020)

EMENTA:
REDUÇÃO LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CLIENTE – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO
– VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
A redução de limite de cartão de crédito, realizada unilateralmente pelo banco, sem prévia comunicação ao consumidor, gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.
Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

(TJ-MT 10473314320218110001 MT, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 01/08/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/08/2022)

Com relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença deve ser mantido, pois se mostra adequado, proporcional ao dano e aos critérios de razoabilidade e equidade, inclusive em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2026